Tribunal: TJMT
Processo: 1059019-31.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059019-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NADIA NUBIA PECANHA LARA DE SIQUEIRA - CPF: 032.319.801-51 (RECORRENTE), JULIANA FURLAN LENCI - CPF: 220.538.898-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO DIRETAMENTE NO PORTAL DO SERVIDOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA MODALIDADE LESÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DO AJUSTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública contra sentença que homologou acordo extrajudicial relativo ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional, firmado diretamente no portal do servidor, prosseguindo a execução quanto aos valores de FGTS. A recorrente sustenta vício de consentimento na modalidade lesão, alega desproporção entre o valor do acordo e os cálculos judiciais e administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade do acordo extrajudicial firmado pela recorrente no portal do servidor e homologado judicialmente, diante da alegação de vício de consentimento na modalidade lesão (art. 157 do Código Civil).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 157 do Código Civil exige demonstração de premente necessidade ou inexperiência para caracterizar lesão, além de prestação manifestamente desproporcional.

4.

O valor acordado refere-se exclusivamente a férias acrescidas de um terço constitucional, não abrangendo todos os pedidos da ação, o que justifica a diferença em relação aos cálculos apresentados nos autos.

5.

O juízo de origem determinou o prosseguimento da execução para apuração e pagamento de FGTS, evidenciando que o acordo não abrangeu integralmente a condenação.

6.

A adesão ao Edital de Transação nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE-MT ocorreu de forma voluntária por meio do portal da servidora, inexistindo elementos que comprovem coação, induzimento ao erro ou limitação na manifestação de vontade.

7.

O ônus da prova do alegado vício de consentimento incumbia à recorrente, mas não houve comprovação nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059019-31.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Nádia Nubia Pecanha Lara de Siqueira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença:

“HOMOLOGO o acordo feito, no que toca aos valores devidos de férias e 1/3 constitucional, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No mais, considerando que também são objeto de execução nos autos os valores devidos de FGTS, o feito continuará em relação aos referidos valores. Sendo assim, quanto ao valor devido de FGTS, retornem-se os autos para a contadoria para que realize a individualização do demonstrativo de cálculo.”.

Inicialmente, ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No caso em apreço, a autora ingressou com a presente ação visando a declaração de nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre 2010 e 2023, bem como o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional correspondente a 45 dias e o recolhimento do FGTS.

A sentença julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarou a nulidade dos contratos temporários, condenou o Estado ao pagamento de FGTS do referido período, bem como o pagamento retroativo das férias proporcionais de 2018 e 2019, acrescidas do terço constitucional correspondente aos 45 (quarenta e cinco) dias; pagamento retroativo das férias de 15 (quinze) dias dos anos de 2021 a 2023; bem como o terço constitucional correspondente aos 45 (quarenta e cinco) dias dos anos de 2021 a 2023 referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas.

Após o trânsito em julgado da sentença, os autos foram enviados a contadoria judicial para apurar o valor a ser recebido.

Contudo, o Estado de Mato Grosso apresentou petição informando acordo extrajudicial em relação aos valores devidos de férias e 1/3 constitucional, bem como demonstrou aceite realizado pela servidora por meio do portal do servidor.

O patrono da reclamante não concordou com o acordo extrajudicial, mas o juizado de origem homologou o acordo e determinou o prosseguimento quanto ao recebimento do FGTS.

Sendo assim, a autora, em suas razões recursais, sustenta a existência de vício de consentimento na modalidade lesão, sob o argumento de que o valor acordado (R$ 13.014,66) é manifestamente desproporcional ao valor apurado pela contadoria judicial (R$ 78.810,67) e até mesmo ao valor reconhecido pelo próprio Estado em sua impugnação (R$ 49.855,20).

Alega que o acordo foi firmado sem a devida assistência de sua advogada, através de proposta apresentada diretamente no portal do servidor, caracterizando aproveitamento de sua inexperiência.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta a validade do acordo, considerando que a Recorrente está devidamente representada por advogada desde o início da lide e que a adesão ao Edital de Transação foi voluntária e que não há provas de limitações na expressão de sua vontade.

O cerne do recurso consiste em verificar a validade do acordo extrajudicial firmado pela Recorrente diretamente no portal do servidor e posteriormente homologado pelo juízo de origem, diante da alegação de vício de consentimento na modalidade lesão (art. 157 do Código Civil).

O Código Civil dispõe que “
ocorre à lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta
”.

No caso em análise, verifico que a Recorrente aderiu ao acordo proposto pelo Estado de Mato Grosso por meio do Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE-MT, aceitando receber o valor de R$ 13.014,66, conforme documento de ID nº 181348722.

Em que pese à existência de uma significativa desproporcionalidade entre o valor acordado (R$ 13.014,66) e os valores apontados pelas partes nos autos, verifico que o valor acordado se refere somente ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, não abrange todos os pedidos iniciais, de modo que, entendo restar justificada a diferença de valores apontada pela autora.

Todavia, cabe esclarecer que o Juízo “
a quo
” determinou o prosseguimento do feito com relação aos valores a título de FGTS, de modo que há valores remanescentes a serem pagos, os quais serão apurados pela contadoria judicial.

Quanto à alegação de vício de consentimento por onerosidade excessiva, não restou demonstrado tal fato nos autos, isto porque, a proposta de acordo foi disponibilizada no portal da servidora, havendo aderência voluntária, inexistindo provas em sentido contrário, isto é, da ocorrência de coação ou induzimento ao erro, ônus que competia à autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025